Tribunal: STF
Processo: Rcl 39560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nova Redenção, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Andaraí e mantida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que nos autos do Processo 8000070-69.2019.8.05.0010, teria aplicado de forma equivocada o conteúdo da Súmula Vinculante 13.
    O reclamante relata que Guilma Rita de Cássia Gottschall da Silva Soares é prefeita do Município de Nova Redenção/BA e, por intermédio do Decreto 2/2018, de 2.1.2018, nomeou seu cônjuge, Ivan Alves Soares, para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração.
    A municipalidade aduz que o cidadão Danilo de Souza Cruz ingressou com ação popular em face da citada nomeação aduzindo, em síntese, violação à Súmula Vinculante 13.
    Afirma que o Juízo de primeiro grau inicialmente indeferiu a liminar pleiteada nos autos da ação popular, no entanto, após a juntada de novos documentos, em juízo de retratação, determinou o afastamento de Ivan Alves Soares do cargo até então ocupado.
    Em face da referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve provimento negado pela 5ª Câmara Cível do TJ/BA.
    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual sustenta, em síntese, que o STF já firmou orientação no sentido de que a vedação à nomeação de parentes, prevista pela Súmula Vinculante 13, não incide na hipótese de cargos de natureza política.
    Assevera que “os Secretários Municipais, agentes políticos que são, se excepcionam à regra da Súmula Vinculante nº 13, do STF, porquanto não possuem vínculo de natureza profissional, mas vínculo de natureza política, tanto que não recebem salários, mas subsídios, equiparando-se na natureza do cargo a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores”. (eDOC 1, p. 8)
    Requer assim a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que determinou o afastamento de Ivan Alves Soares do cargo de Secretário de Administração do Município de Nova Redenção/BA. No mérito, pede a confirmação da liminar para cassar definitivamente o ato reclamado.
    Na data de 9.3.2020 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Casimiro de Abreu (Processo 8000070-69.2019.8.05.0010), que determinou o afastamento de Ivan Alves Soares do cargo de Secretário Municipal, até julgamento final da presente reclamação. 
    Citado, o beneficiário Danilo de Souza Cruz deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 21.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS POLÍTICOS. SÚMULA VINCULANTE 13/STF. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Reclamação em que se impugna ato de nomeação de cônjuge da Prefeita Municipal de Nova Redenção/BA para o cargo de Secretário Municipal de Administração. 
    2. É incabível reclamação proposta contra decisão já substituída em sede recursal à época do seu ajuizamento (art. 1.008 do CPC/2015). 
    ' Parecer pelo não conhecimento do pedido”. (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido.
     No caso dos autos, discute-se se a nomeação de parente para ocupar cargo de secretário municipal viola o disposto na Súmula Vinculante 13, que assim dispõe:
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investigo em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.
    No ponto, destaco que os cargos políticos, a exemplo da chefia de Secretarias Estaduais ou Municipais, têm por paradigma federal os cargos de Ministro de Estado, cuja natureza é eminentemente política. Eles compõem a estrutura do Poder Executivo e, portanto, são de livre escolha pelo Chefe desse Poder, escolha essa que integra o rol de suas competências privativas, conforme se extrai da redação do art. 84, I, da Constituição. 
    Os requisitos para essa investidura são estabelecidos pelo próprio texto constitucional, ao dispor, no art. 87, que “Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos”. 
    Sobre o conceito de agentes políticos, Marçal Justen Filho ressalta que ‘os agentes políticos são indivíduos investidos em mandado eletivo, no âmbito do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e aqueles que, por determinação constitucional, exercitam função de auxílio imediato do Chefe do Poder Executivo, que são os Ministros de Estado no âmbito federal, os secretários estaduais e municipais’. (Curso de direito administrativo. 8. ed. rev. ampl. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 832)
    Ao analisar a extensão da aplicação da Súmula Vinculante 13, o Supremo Tribunal Federal restringiu sua incidência, para dela excluir os casos de nomeação de agente político, nos termos do que decidido nos autos da Rcl 6.650-MC-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 21.11.2008. Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte reafirmou o entendimento esposado no julgamento do RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 20.8.2008, no sentido de que não se aplica a Súmula Vinculante 13 aos cargos de natureza eminentemente política. Confira-se o primeiro acórdão mencionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 4. Ausência de sentido em relação às alegações externadas pelo agravante quanto à conduta do prolator da decisão ora agravada. 5. Existência de equívoco lamentável, ante a impossibilidade lógica de uma decisão devidamente assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data anterior à sua própria assinatura. 6. Agravo regimental improvido”.
    Na ocasião do julgamento do RE 579.951, o Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou que o caput do art. 37, do qual decorre diretamente a vedação à nomeação de parentes para cargos em comissão ou de confiança, independentemente da edição de lei nesse sentido, não se aplica ao agente político de livre nomeação e exoneração, cuja indicação é fundada na fidúcia. Excepcionou-se dessa interpretação apenas as hipóteses de nepotismo cruzado ou de flagrante fraude à lei.
    Na oportunidade daquele julgamento, o Ministro Carlos Britto ressaltou a diferenciação entre agente políticos e servidores ocupantes de cargos e funções estritamente administrativos, sobre os quais incide o caput do art. 37 e para os quais se dirige a Súmula Vinculante em questão, conforme se verifica do seguinte trecho do seu voto:
    “Então, quando o artigo 37 refere-se a cargo em comissão e função de confiança, está tratando de cargos e funções singelamente administrativos, não de cargos políticos. Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance da decisão que tomamos na ADC nº 12, porque o próprio capítulo VII é Da Administração Pública enquanto segmento do Poder Executivo. E sabemos que os cargos políticos, como, por exemplo, os de Secretário Municipal, são de agentes do Poder, fazem parte do Poder Executivo. O cargo não é em comissão, no sentido do artigo 37. Somente os cargos e funções singelamente administrativos – é como penso – são alcançados pela imperiosidade do artigo 37, com seus lapidares princípios. Então, essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do âmbito da nossa decisão anterior os Secretários Municipais, que correspondem a Secretários de Estado, no âmbito dos Estados, e Ministros de Estado, no âmbito federal.”
    Eu também, ao acompanhar o Relator, manifestei-me da seguinte forma:
    “Também eu já tinha intuído a necessidade de uma ressalva em relação às funções de natureza eminentemente política. É tradição mundial – a situação de John e Bob Kennedy – e, próprio plano nacional, muitas vezes parentes ou irmãos fazem carreiras paralelas e estabelecem um plano eventual de cooperação – temos governadores e secretárias de Estado -, sem que haja qualquer conotação de nepotismo. Parece-me que devemos, então, ter cuidado quanto à fixação. Mas isso não foi objeto de maior consideração. A vinculação há de ser com o titular ou titulares do cargo de que se cuida na relação com a Administração”. 
    Conforme se infere dos trechos citados dos julgamentos mencionados, esta Corte assentou a natureza política dos cargos de estruturação de governo em todas as esferas da federação, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, cujos requisitos estão elencados na própria Constituição, diferenciando-os dos cargos em comissão e funções de confiança de natureza administrativa.
    Assim, tendo em vista que, no âmbito do Poder Executivo, a função dos agentes políticos é sobretudo auxiliar o Chefe do Executivo na orientação, supervisão e coordenação dos órgãos e entidades da Administração Pública, as exigências necessárias à ocupação do referido cargo têm assento constitucional. 
    Disso decorre o fato de que não ser permitido impor requisitos diversos daqueles exigidos pelo texto constitucional para a ocupação do cargo, de modo a escolher ou definir os critérios para a indicação de quem é apto a compor os cargos de governo. 
    Na hipótese vertente, verifico que o Magistrado de origem deferiu a liminar na ação popular ajuizada em face da Prefeita do Município de Nova Redenção/BA e outro, para determinar o afastamento de Ivan Alves Soares, seu cônjuge, do cargo de Secretário Municipal. Confira-se:
    “Considerando que até a presente data a Ré e o terceiro interessado ainda não foram citados e, considerando o teor da Súmula Vinculante n. 13 do STF e o conteúdo do art. 300 do CPC, reconsidero a conclusão da decisão anteriormente proferida e defiro a liminar pleiteada para determinar que a Sra. Prefeita do Município de Nova Redenção-BA produza, no prazo de 05 (cinco) dias, ato administrativo de afastamento do Sr. Ivan Alves Soares do cargo de Secretário Municipal, sob pena de multa diária e R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser aplicada à pessoa da gestora municipal”. (eDOC 4, p. 72)
    A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos seguintes termos:
    “De um lado, não resta constituída a probabilidade do direito alegada pela Prefeita Municipal, por haver indícios de que a nomeação do Secretário Municipal de Administração deu-se em afronta à inteligência atual do STF a respeito da aplicação dos princípios da moralidade e impessoalidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, no âmbito da gestão pública.
    A Suprema Corte editou a Súmula Vinculante n. 13, em que restou consolidado e seguinte entendimento:
    (…)
    Decerto que, após sintetizar seus precedentes sob a fórmula supracitada, tornou-se firme a compreensão jurisprudencial de que a nomeação de cônjuge ou parente de outra espécie para exercício de cargo político não implica, por si só, nepotismo, devendo ser realizado um exame casuístico, no qual se verifique, na situação concreta, se há circunstâncias justificadoras da atuação judicial para restringir ato vedado pela Constituição Federal.
    No caso, entendo não ser esta a oportunidade processual adequada para que se aprecie plenamente o quadro fático, pois a concessão de efeito suspensivo, acaso não confirmada no mérito, pode ensejar turbulência administrativa indesejável para a gestão municipal.
    Assim, também tendo em vista o perigo na demora reverso, dado o interesse público inerente à demanda, faz-se prudente a manutenção, por ora, do quanto decidido pelo Juízo de primeiro grau, observando-se que o provimento de piso encontra-se devidamente fundamentado, de maneira a não se justificar, numa análise superficial, própria do momento, a concessão da medida de urgência pugnada.
    Em suma, no que pese as alegações da agravante, como dito, é necessária a análise mais detida dos fatos declinados, exigindo-se, pois, um exame apurado dos elementos de convicção, o que somente poderá ocorrer no momento processual apropriado. Registre-se, de toda forma, que não há adiantamento do mérito do presente recurso, nem tampouco da ação principal”.
    Ora, da leitura dos trechos transcritos, não é possível extrair dos autos “outros fundamentos” – além da relação de parentesco –, aptos a dar ensejo ao afastamento de Ivan Alves Soares do cargo ao qual foi nomeado.
    Assim, tendo em vista tratar-se de cargo de natureza inequivocamente político (Secretário Municipal de Administração) e não havendo nos autos elementos outros que indiquem ofensa à autoridade desta Corte, a nomeação do cônjuge da Prefeita não viola a Súmula Vinculante 13.
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de cônjuge de Prefeita para ocupar cargo de Secretário municipal. 3. Agente político. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Os cargos que compõem a estrutura do Poder Executivo são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe desse Poder. 4. Fraude à lei ou hipótese de nepotismo cruzado por designações recíprocas. Inocorrência. Precedente: RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 12.9.2008. 7. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação”. (Rcl-AgR 22.339, Rel. Min. Edson Fachin, para o qual fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 21.3.2019) 
    “CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988). 2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal. 3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020). 4. Reclamação julgada improcedente”. (Rcl 36482, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8.9.2020)
    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Casimiro de Abreu (Processo 8000070-69.2019.8.05.0010), que determinou o afastamento de Ivan Alves Soares do cargo de Secretário Municipal.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente